Tribunal: STF
Processo: HC 136886
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. LAPSOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    I - A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. A superação desse entendimento constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 



    II - A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente.



    III - Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 250 dias-multa.



    IV - Ao indeferir o pleito da defesa para alterar os lapsos para a progressão de regime e livramento condicional para 1/6 e 1/3, respectivamente, sob o fundamento de que o crime de tráfico de drogas é hediondo, o Juízo da execução submete o paciente a patente constrangimento ilegal. 



    V - Este Tribunal, ao julgar o HC 118.553/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado de drogas.



    VI – Impetração não conhecida, mas ordem concedida de ofício, para determinar ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal-DEECRIM 10ª RAJ/Sorocaba, que promova a alteração do cálculo da pena do paciente, permitindo, se for o caso, que o condenado seja promovido ao regime mais benéfico e possa ser beneficiado pelo livramento condicional após o cumprimento, respectivamente, de 1/6 e 1/3 da pena.